Tribunal: TJPA
Processo: 0895097-94.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0895097-94.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: LAIS ARAUJO TAVARES SILVA

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0895097-94.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: LAÍS ARAÚJO TAVARES SILVA

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE NOTA NA FASE DE TÍTULOS. FALHA NA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ESPALHO DE AVALIAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado por candidata ao cargo de professora da Universidade do Estado do Pará – UEPA, no concurso regido pelo Edital nº 068/2023. A impetrante alegou equívocos na avaliação da prova de títulos, especialmente nos quesitos “Experiência didático-pedagógica (na área)” e “Atividades técnicas na área profissional”. Sustentou ainda a ausência de disponibilização imediata dos espelhos de correção, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requereu a correção da nota de 9,09 para 9,73. A sentença reconheceu parcialmente o direito, determinando a correção para 9,4 pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na atribuição de nota à impetrante na fase de títulos do concurso público; (ii) definir se a ausência de fundamentação da banca examinadora e a não disponibilização imediata do espelho de avaliação configuram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle judicial dos atos administrativos é legítimo quando se constata ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais da Administração Pública, como legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A ausência de fundamentação da decisão administrativa que indeferiu o recurso da impetrante violou os princípios da motivação e da ampla defesa.

5.

A não disponibilização imediata do espelho de avaliação impediu o pleno exercício do contraditório e configurou cerceamento de defesa, em violação ao devido processo legal.

6.

Constatou-se erro material na nota publicada (9,09) em divergência com o espelho de avaliação (9,10), o que justifica a retificação.

7.

Embora a impetrante alegasse cinco anos de docência no ensino superior, comprovou apenas quatro anos e onze meses, não preenchendo o critério objetivo previsto no edital, que exige anos completos.

8.

A candidata comprovou o exercício de coordenação de curso de graduação em três oportunidades, sendo-lhe devida a pontuação integral de 0,9 ponto, mas recebeu apenas 0,6, o que justifica o acréscimo de 0,3 ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a intervenção judicial para correção de pontuação em concurso público quando verificada ilegalidade ou inobservância de critérios editalícios objetivos.

2.

A ausência de fundamentação em decisão administrativa que indefere recurso de candidato viola os princípios da motivação e da ampla defesa.

3.

A omissão na disponibilização imediata dos espelhos de avaliação compromete o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

4.

A retificação de erro material na nota atribuída ao candidato pode ser determinada judicialmente quando comprovada a divergência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, §1º e 25; LINDB, art. 20, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém,
nos autos da
AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
LAÍS ARAÚJO TAVARES SILVA.

Historiando os fatos, a parte impetrou o referido
writ
alegando, em síntese, que participou do concurso público promovido pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, regido pelo Edital n.º 068/2023, para o cargo de professor da carreira do magistério superior, na área de Saúde Coletiva/Assistência e Administração de Enfermagem em Saúde Coletiva e Hospitalar.

Sustentou ter havido falha na atribuição da pontuação referente à fase de títulos do certame, especialmente quanto aos quesitos “Experiência didático-pedagógica (na área)” e “Atividades técnicas na área profissional”.

Relatou, ainda, que a banca examinadora não disponibilizou os espelhos de avaliação juntamente com a publicação do resultado, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, forçando a impetração de recurso administrativo genérico e posterior solicitação de envio dos espelhos por e-mail.

Após a obtenção dos referidos espelhos apenas em 19/10/2023, identificou equívoco na anotação da nota final e omissão na atribuição de pontuação a dois dos quesitos referidos.

Diante disso, requereu a correção da nota de títulos de 9,09 para 9,73, nos termos da documentação apresentada e conforme os critérios do edital.

A parte impetrada, por meio da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, prestou informações reconhecendo parcialmente os equívocos na avaliação da candidata (Num. 24228618 - Pág. 1 a 7).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, confirmando a liminar anteriormente deferida parcialmente, este juízo reconhece o direito líquido e certo do impetrante pleiteado na exordial, concedendo-se parcialmente a segurança para que, a autoridade coatora retifique a nota da impetrante na prova de títulos: primeiramente corrigindo o resultado para 9,10, nota que consta da somatória do espelho de avaliação (id 102920495) e depois acrescendo 0,3 pelo título de exercício de coordenação de curso de graduação não considerado, para que a nota final seja a de 9,4. Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009). Após o decurso do prazo recursal, devem os autos ser remetidos ao TJPA para o reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer pela confirmação da sentença, por considerar que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a Administração Pública e as disposições editalícias pertinentes ao certame (Num. 24685254 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a analisá-la.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida, concedendo parcialmente a segurança para que a autoridade coatora retifique a nota da impetrante na prova de títulos, primeiramente corrigindo o resultado para 9,10, nota que consta da somatória do espelho de avaliação (id 102920495) e depois acrescendo 0,3 pelo título de exercício de coordenação de curso de graduação não considerado, para que a nota final seja a de 9,4.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de
per si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Pois bem.

No que se refere ao controle dos atos administrativos, cumpre destacar, de forma inaugural, que tais manifestações estatais ostentam o atributo da presunção de legitimidade, de natureza relativa (
juris tantum
), o que não as exime de eventual exame pelo Poder Judiciário. Esse controle jurisdicional, por sua vez, não se limita à mera legalidade estrita, alcançando também a análise da juridicidade dos atos, sobretudo quando se verifica afronta ou inobservância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, consagrados no artigo 37 da Constituição da República de 1988.

Quanto à sujeição dos entes públicos ao princípio da legalidade, é justamente diante da ausência ou insuficiência normativa, ou ainda da prática de atos administrativos em desacordo com o ordenamento jurídico, que se relativiza o dogma da separação entre os Poderes da República (art. 2º da CF), legitimando a atuação do Poder Judiciário como mecanismo de freios e contrapesos.

A atuação da Administração Pública deve conformar-se à legislação em sentido amplo (lato sensu), sob pena de vulnerar os princípios constitucionais que asseguram a ordem pública e resguardam o interesse coletivo, pilares indispensáveis à preservação do convívio social harmônico. A exigência é ainda mais premente quando se tem em vista os princípios da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, como a liberdade e a igualdade, bem como aqueles atinentes à própria limitação do poder estatal, insculpidos igualmente no artigo 37 da Carta Magna.

Ademais, o controle judicial do ato administrativo revela-se legítimo nas hipóteses em que se constata descompasso substancial entre a norma de regência e a conduta administrativa praticada, evidenciando-se, nesses casos, a afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange ao controle dos atos administrativos sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se averiguar se a motivação do ato impugnado ostenta uma relação válida de necessidade e adequação em relação à medida adotada, ou à invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, especialmente quando confrontada com eventuais alternativas existentes (conforme disposto no art. 20, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB).

A adequação, nesse contexto, consiste na compatibilidade entre o ato administrativo e o fim almejado pela Administração Pública, exigindo-se que a medida adotada seja idônea para atingir o objetivo pretendido. Já a necessidade, fundada na vedação ao excesso, impõe à Administração a escolha da medida menos gravosa entre aquelas igualmente eficazes para o atingimento do interesse público, com vistas à máxima preservação dos direitos fundamentais.

Lançando o olhar ao caso concreto sob análise, verifica-se, a partir da argumentação exposta na exordial e da documentação acostada aos autos, que a pretensão deduzida pela impetrante não encontra óbice na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da Repercussão Geral (
“Tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
). Isso porque não se trata aqui de reexame do conteúdo de questões formuladas em certame público, mas sim da verificação da compatibilidade entre o título apresentado pelo candidato e as exigências previstas no edital, o que configura típico controle de legalidade, plenamente admissível na via jurisdicional.

No que se refere ao conjunto probatório colacionado pela impetrante, constata-se que a decisão administrativa que apreciou seu recurso encontra-se parcialmente eivada de nulidade, uma vez que deixou de analisar de forma fundamentada todos os pontos relevantes suscitados.

Conforme se extrai do documento ID nº 102918436, a candidata impugnou, dentre outros aspectos, a nota atribuída aos critérios constantes dos itens II – Experiência Didático-Pedagógica – e V – Atividades Técnicas na Área Profissional –, não tendo obtido resposta motivada quanto a tais tópicos. A banca examinadora limitou-se a fundamentar sua decisão com base na ausência de comprovação de aprovação em concurso público, mantendo-se silente quanto aos demais aspectos relevantes do recurso interposto, em afronta aos princípios da motivação e da ampla defesa.

Acrescente-se, ainda, que a candidata demonstrou não ter recebido, de forma imediata, o espelho de correção referente à fase de avaliação de títulos, conforme comprovam os documentos constantes dos IDs 102918413, 102918422, 102918423, 102918424 e 102918427. Tal omissão comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando flagrante cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal no âmbito administrativo.

Prosseguindo na análise do conjunto probatório, verifica-se discrepância entre o resultado final da fase de títulos publicado pela banca examinadora (nota 9,09) e o resultado constante no espelho de avaliação (nota 9,10). Diante da divergência numérica identificada, impõe-se o acolhimento do pleito corretivo, a fim de que se promova a retificação da pontuação atribuída, por se tratar de erro material passível de correção de ofício.

No tocante ao quesito “II – Experiência didático-pedagógica (na área) – 1. Docência no Ensino Superior”, a impetrante alega ter comprovado cinco anos completos de experiência didático-pedagógica, o que, segundo seus argumentos, justificaria a atribuição de 30 (trinta) pontos. Contudo, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a experiência comprovada compreende o período de julho de 2018 a junho de 2023, totalizando 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses. Considerando que o edital estabeleceu como critério objetivo o tempo de serviço calculado em anos completos, e não em semestres letivos, não há como flexibilizar a interpretação editalícia sem ferir o princípio da isonomia entre os candidatos. Ausentes, portanto, razões de proporcionalidade ou razoabilidade que justifiquem a adoção de critério diverso daquele previsto expressamente no instrumento convocatório, razão pela qual não assiste razão à impetrante neste ponto específico.

Em relação ao quesito “V – Atividades técnicas na área profissional – 3. Coordenação: Coordenador de curso de graduação, de escritório modelo e empresa júnior”, a impetrante alega ter apresentado três declarações relativas ao exercício da função de coordenação em cursos de graduação em Enfermagem, emitidas por departamentos de recursos humanos ou órgãos equivalentes das respectivas instituições de ensino, em conformidade com as exigências editalícias.

Referida alegação encontra respaldo nos documentos juntados sob ID 102931720, páginas 4 a 6, nos quais se verifica, de fato, a apresentação das três declarações mencionadas, também devidamente registradas no currículo Lattes da candidata. À luz do disposto no edital, cada declaração validamente comprovada deveria ensejar a atribuição de 0,3 (três décimos) de ponto, o que totalizaria 0,9 (nove décimos) no item em questão. Entretanto, a nota conferida foi de apenas 0,6, restando ausente a atribuição de 0,3 ponto que, inequivocamente, lhe era devida.

Dessa forma, restou demonstrado que a impetrante logrou êxito parcial em comprovar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença nos exatos termos delineados.

DISPOSIVITO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
confirmo a sentença
em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025